Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO REGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL APLICÁVEL SOBRE O VALOR VINCENDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 753,38, relativo à mensalidade do mês de fevereiro de 2024 e o valor de R$ 1.431,43, referente à cláusula penal paga em excesso.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 753,38, referente à mensalidade de fevereiro/2024 e a quantia de R$ 1.506,76, a título de multa, além de lhe pagar a importância de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 15/09/2023, renovou contrato de prestação de serviços educacionais para sua filha junto ao réu, bem como realizou o pagamento da mensalidade do mês de janeiro/2024. Afirmou que no dia 01/02/2024 solicitou a emissão de declaração de escolaridade para obtenção de vaga em outra instituição, bem como o cancelamento da matrícula efetuada anteriormente. Discorreu que foi informado de que seria necessário o pagamento de multa de 20% do valor remanescente do contrato, além da mensalidade do mês de fevereiro/2024. Destacou que a cobrança da mensalidade do mês de fevereiro foi abusiva, pois não haveria nenhum dia de prestação de serviço, contudo realizou o pagamento. Afirmou que foi informado que aluna não poderia frequentar a escola no mês de fevereiro, mesmo com o pagamento da mensalidade. Frisou que a aluna foi submetida a constrangimento em razão do impedimento de frequentar as aulas. Sustentou que houve cobrança abusiva, que faz jus à repetição do indébito e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60672102 e 60672103). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60672108).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de cobrança abusiva e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, além legalidade do conteúdo da cláusula contratual penal. Em suas razões recursais, o recorrente alega que houve a prestação de serviços até o dia 09/02/2024, acarretando o enriquecimento ilícito do recorrido, em razão do não pagamento do valor proporcional ao mês de fevereiro. Argumenta que a rescisão contratual foi unilateral por livre vontade do recorrido, sendo justa a incidência do pagamento da multa contratual de 20% do total das parcelas vincendas, nos termos do § 1o da cláusula 10a do contrato. Argumenta que a declaração de abusividade da multa ocorreu sem qualquer motivação ou embasamento legal. Discorre que o valor fixado de multa no importe de R$ 75,33 é ínfimo e não corresponde nem a 1% do contrato firmado entre as partes. Defende que multa contratual de 20% não é abusiva e representa menos de 10% do valor total do contrato. Requer a declaração de legalidade da cobrança da mensalidade do mês de fevereiro, ou, alternativamente a obrigação do recorrido arcar com 1/3 da mensalidade do respectivo mês e a declaração de legalidade da multa rescisória no patamar de 20% da parcelas vincendas, ou, alternativamente a fixação da multa em no mínimo 10% sobre as parcelas vincendas.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O consumidor tem o direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, cabendo análise quanto aos termos da cláusula penal contratual.
7. No caso, restou evidenciado que a aluna foi impedida de frequentar as aulas de parte do mês de fevereiro/2024, mesmo com o pagamento da respectiva mensalidade, em razão da solicitação do cancelamento de matrícula, conforme e-mail de ID 60672073. Portanto, se mostra abusiva a cobrança de mensalidade integral referente ao mês no qual a aluna foi impedida pelo sistema adotado pela instituição de frequentar parte das aulas, caracterizando enriquecimento sem causa da recorrente. O fato de a aluna ter frequentado poucos dias de aula no mês de fevereiro/2024, por si só, não caracteriza o enriquecimento ilícito do recorrente, sobretudo na medida em que a mensalidade foi paga pelo autor. Cabível, entretanto, a devolução proporcional do valor da mensalidade do mês de fevereiro/24, referente ao período compreendido entre 9 e 29/2/2024, no valor de R$ 545,55 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
8. A cláusula penal não é incompatível com as regras de proteção inscritas no Código de Defesa do Consumidor, desde que esta não se revele abusiva ou imponha vantagem desmesurada ao fornecedor. O presente caso trata de prestação de serviços educacionais de ensino regular (8o ano do ensino fundamental), submetido a todos os critérios e normativos emanados pelo MEC, havendo, portanto, necessária programação financeira da instituição para a prestação dos serviços não só do contrato ora questionado, mas de todos os alunos que ali estudam. Na hipótese, a cláusula 10a, §1o do contrato entre as partes (ID 60672089) estabeleceu a multa contratual de 20% (vinte por cento) das parcelas vincendas em caso de desistência do aluno. O percentual de 20% de multa não se mostra abusivo e foi acordado entre as partes, não havendo razão para a interferência judicial na liberalidade contratual, a qual somente deve ser realizada em caso de flagrante abusividade que coloque o consumidor em exagerada desvantagem, o que não é o caso. Ademais, a aplicabilidade da multa pela resilição contratual por iniciativa unilateral do contratante deve ser calculada com base nas parcelas vincendas, conforme previsto em contrato, considerando que a instituição educacional faz a programação orçamentária anual com base nos alunos matriculados, sobretudo tratando-se de ensino regular que deve cumprir todos os requisitos de regulamentação e normativos exarados pelo Ministério da Educação.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que a instituição educacional ré proceda à devolução proporcional da mensalidade do mês de fevereiro/24 relativa aos dias em que a aluna foi impedida de frequentar as aulas, no valor de R$ 545,55 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Mantida a multa contratual firmada entre as partes no percentual de 20% dos valores vincendos. Acerca do valor a ser restituído, este deve ser atualizado monetariamente desde a data do desembolso (1o de fevereiro de 2024), e com juros de mora a contar da citação.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.